Tribunal: TJDFT
Processo: 0745085-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745085-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA MIRANDA AGRAVADO: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de interno interposto por FERNANDA MIRANDA contra a decisão de ID 77368089, por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, conforme relatório que ora transcreve-se: Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FERNANDA MIRANDA contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer ajuizada em desfavor de AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS, que indeferiu a tutela de urgência vindicada pela parte autora, ora agravante. Em síntese, a parte agravante reitera os fundamentos da petição inicial, destacando que a alteração normativa ocorreu quando os médicos bolsistas já haviam concluído as duas primeiras fases do programa e estavam aguardando a convocação para a terceira etapa. Argumenta que a exigência de aprovação em prova externa, com critérios de elegibilidade incompatíveis com o tempo de prática dos participantes do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB), configura quebra da legítima expectativa e coloca em risco não apenas os profissionais envolvidos, mas também a continuidade da política pública voltada à atenção básica em regiões vulneráveis. Defende a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, com base no fumus boni iuris, evidenciado pela alteração normativa intempestiva, e no periculum in mora, consubstanciado no risco de desligamento iminente do programa e perda da bolsa-formação, com prejuízos de difícil reparação. Ao final, requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que se abstenha de desligar a agravante do PMpB até que lhe seja oportunizada nova chance de realização da terceira fase. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela de urgência ora vindicada, com a consequente reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido. Em suas razões recursais (ID 77396187), a agravante sustenta que a concessão da tutela de urgência pleiteada no presente agravo interno é medida impositiva, sob pena de o recurso perder sua utilidade prática, acarretando-lhe prejuízos irreparáveis. Pleiteia a reconsideração da decisão agravada e, na hipótese de indeferimento, que os autos sejam submetidos à apreciação do colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, sustenta que foi surpreendida com a exigência de realização da prova TEMFC 36, elaborada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), como condição obrigatória para a conclusão da terceira fase do programa e consequente contratação pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Alega que tal exigência decorre da Resolução DIREX/AgSUS n. 32/2025, publicada em 26/3/2025, a qual revogou a Resolução n. 27/2024, que previa prova interna elaborada pela própria AgSUS. Argumenta que a alteração normativa ocorreu de forma abrupta e sem período de transição, violando os princípios da boa-fé, proteção à confiança legítima, legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que os candidatos foram instruídos, desde o início do programa, se prepararem para uma prova interna, e não para um exame externo com critérios distintos e mais rigoroso, como o TEMFC 36. Destaca que o edital da referida prova foi publicado em 10/3/2025, ou seja, antes da edição da resolução que tornou sua realização obrigatória, o que teria causado prejuízo à sua preparação. Informa que atua desde abril de 2022 no município de Imbuia/SC, em local de difícil provimento, e que foi aprovada nas duas primeiras fases do programa, estando apta a realizar a terceira etapa. Contudo, diante da reprovação no TEMFC 36, está sujeita ao desligamento do programa em 31/10/2025, conforme previsto na Resolução n. 32/2025 e na FAQ da AgSUS, o que implicaria na perda da bolsa-formação e da oportunidade de contratação pelo regime CLT. Sustenta a existência de fumus boni iuris, diante da quebra da legítima expectativa e da ausência de tempo hábil para preparação adequada à nova prova, bem como o periculum in mora, em razão do risco iminente de desligamento e prejuízos irreparáveis à sua carreira profissional e à continuidade do atendimento médico à população vulnerável. Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou, caso não seja acolhida, o conhecimento do agravo interno, com o deferimento da tutela de urgência para determinar à agravada que se abstenha de desligar a agravante do Programa Médicos pelo Brasil, até que lhe seja oportunizada nova ocasião para realização da prova referente à terceira etapa. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de agravo interno, que visa combater a decisão monocrática que indeferiu o pedido antecipação da tutela recursal, cujo objetivo era a reforma da decisão de primeiro grau, que também indeferiu o pedido liminar. No presente caso, em razão da ausência de contrarrazões e considerando a peculiaridade de que o prazo para manifestação ainda se encontra em curso, mas diante da relevante urgência da matéria, haja vista o risco de perecimento de direito, passo à análise preliminar do pedido de reconsideração. Possibilitado o contraditório, os autos serão levados à apreciação do colegiado. De início, cumpre destacar que indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, conforme decisão de ID 77368089. Naquela oportunidade, concluí pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida, notadamente pela ausência de elementos suficientes que evidenciassem, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado, além da necessidade de dilação probatória para aferição da legalidade da exigência imposta pela Administração Pública. Efetivamente, a exigência de realização de prova final escrita como terceira fase do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB) sempre esteve prevista desde a sua criação, conforme expressamente disposto no art. 27, inciso III, da Lei n. 13.958/2019, bem como na Resolução DIREX n. 27/2024. Esta norma regulamentadora estabeleceu que a etapa final consistiria em prova de caráter eliminatório e classificatório, a ser aplicada após a conclusão do curso de formação. Em outras palavras, a Resolução DIREX n. 27/2024 já previa que a terceira fase do programa compreenderia uma avaliação escrita final, cujas condições seriam detalhadas em edital específico. A alteração promovida pela Resolução DIREX n. 32/2025, que substituiu a aplicação da prova por exame externo, reconhecendo a certificação da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) como forma de cumprimento da etapa, não configura, ao menos em juízo preliminar, qualquer ilegalidade manifesta ou ausência de razoabilidade. A referida mudança encontra respaldo na presunção de legitimidade dos atos administrativos. Importa destacar que a modificação introduzida não suprimiu a exigência da prova, mas apenas alterou a entidade responsável por sua aplicação. Essa substituição, por si só, não representa afronta à legalidade nem quebra de expectativa legítima, especialmente considerando que a norma anterior já condicionava os critérios da avaliação à regulamentação posterior via edital. Ressalte-se, ainda, que a Administração Pública, mesmo quando exercida por meio de serviço social autônomo, detém margem de discricionariedade para estabelecer critérios de seleção e avaliação, desde que observados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além da razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, não se evidencia qualquer violação manifesta à legislação vigente, tampouco ilegalidade evidente que justifique, neste momento, a concessão da tutela de urgência. A alegação de violação à confiança legítima e aos princípios da boa-fé e da proporcionalidade, embora relevante, demanda exame mais aprofundado, com ampla dilação probatória e contraditório, não sendo possível afastar, de plano, a presunção de legalidade do ato administrativo impugnado. Ademais, conforme corretamente destacado na decisão agravada, a concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos que, até o presente momento, não se encontram suficientemente demonstrados nos autos. Por fim, cumpre enfatizar que a agravante sempre teve conhecimento, desde o início de sua participação no PMpB, da obrigatoriedade de se submeter a uma avaliação final para fins de habilitação como especialista em Medicina de Família e Comunidade. A discussão acerca da entidade responsável pela aplicação da prova não altera o dever objetivo de avaliação, o qual sempre esteve claramente previsto no marco normativo do programa. Nessa conjuntura, não se identificam elementos novos ou argumentos jurídicos aptos a justificar a reforma da decisão monocrática recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Dê-se vista à parte contrária para que se manifeste sobre os recursos interpostos, inclusive quanto ao agravo de instrumento e ao mérito do agravo interno, a fim de que, assegurado o contraditório, a matéria seja oportunamente submetida a julgamento pela Turma. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator